Tribunal: TJPA
Processo: 0808076-88.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808076-88.2022.8.14.0051

RECORRENTE: ANGELO CARLOS SOUSA ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI POPULAR É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A INOCÊNCIA DO RECORRENTE, HAVENDO TESTEMUNHA, OUVIDA NA FASE JUDICIAL, QUE AFIRMA SER ELE O RESPONSÁVEL PELOS QUATRO DISPAROS FEITOS CONTRA A VÍTIMA E QUE A LEVARAM À MORTE, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II, DO CPB. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PELO ÓRGÃO ACUSADOR DO SUPOSTO MOTIVO FÚTIL.
PROVIMENTO
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE EFETIVAMENTE É O CASO DOS AUTOS, POIS O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEMONSTROU AS RAZÕES PELAS QUAIS TERIA O CRIME SIDO COMETIDO, NA MEDIDA EM QUE, CONFORME RELATADO PELA MÃE DA VÍTIMA, A SUPOSTA DÍVIDA QUE ESTA CONTRAIU NÃO FOI COM O RECORRENTE, MAS COM TERCEIRA PESSOA, NÃO RESTANDO ESCLARECIDO NOS AUTOS A MOTIVAÇÃO DO CRIME E, COMO CEDIÇO, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM MOTIVO FÚTIL. ASSIM, AINDA QUE NESSA FASE PROCESSUAL NÃO SEJA POSSÍVEL VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, TAL PROCEDER É POSSÍVEL QUANDO CONSTATADA, DE FORMA CABAL, SUA INOCORRÊNCIA, O QUE EFETIVAMENTE SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE, RAZÃO PELA QUAL TAL QUALIFICADORA HÁ QUE SER DECOTADA DA DENÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para afastar da denúncia a qualificador do motivo fútil, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ANGELO CARLOS SOUSA ARAÚJO
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

Relatou a denúncia, ID 16397392, que no dia 28 de maio de 2022, durante a madrugada, por volta das 03h55min, em um estabelecimento comercial localizado na região conhecida por “
Castanhola
”, na rua Barão de São Nicolau, entre a Av. Curuá-Uma e a rua Rosa Passos, bairro Livramento, no município de Santarém, o ora apelante, Ângelo Carlos de Sousa Araújo, conhecido como “
Bombad
o”, agindo com animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Alexandre de Sousa Fialho, conhecido como “
Alex
” ou “
Cowboizinho
”, desferindo contra este disparos de arma de fogo que o levaram à morte.

Conforme a inicial acusatória, no dia dos fatos a polícia civil e militar foi informada sobre um corpo, sendo a vítima do sexo masculino, que estava na região conhecida como “
Castanhola
”, estando este sobre uma mesa de bilhar e apresentando ferimentos provocados por arma de fogo, restando posteriormente apurado que se tratava de Alexandre de Sousa Fialho, conhecido como “
Alex
” ou “
Cowboizinh
o”, conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio, do qual se utilizava para manter seu vício em drogas, sendo frequentador do local onde fora encontrado seu corpo.

Ao chegarem no local, os policiais foram informados pela testemunha Taís, que teria presenciado a ação criminosa, como se deu a ação e o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, apontando como tal o ora recorrente.

Conforme o relato da referida testemunha, uma motocicleta, com um ocupante, passou em direção à Av. Curuá-Una e em seguida retornou, se aproximando do local onde ocorreu o crime, tendo o condutor do veículo puxado uma arma de fogo e apontado para a vítima efetuando 04 tiros e se evadindo em seguida, em direção à rua Rosa Passos, tendo a testemunha afirmado ter reconhecido o autor dos disparos, apesar de este estar usando capacete, afirmando que o conhecia da rua e que a vítima com ele comprava drogas, o reconhecendo também por fotos de redes sociais, assim como o veículo utilizado na ação.

Por meio do depoimento da referida testemunha a polícia identificou o suspeito e constatou se tratar de pessoa envolvida com crimes, atuando no tráfico de drogas junto com sua companheira, Agnes; que durante o cumprimento de mandado de busca constatou-se que o apelante estava em local desconhecido, sendo sua companheira presa em flagrante com grande quantidade de droga, sendo apreendida a motocicleta utilizada na prática delitiva.

Conforme a denúncia, a vítima teria procurado o ora apelante para comprar drogas, porém não tinha dinheiro, o que gerou uma desavença entre eles, tendo a mãe da vítima, Srª. Tatiane Santos de Sousa, relatado que depois de tal ocorrência a vítima se armava com um terçado e uma faca de serra sempre que precisava sair de casa, pois temia que o ora apelante atentasse contra sua vida, tendo avisado que se fosse morto o responsável seria o ora apelante, tendo afirmado a mãe da vítima que este tinha grande atuação no tráfico e fornecia drogas à vítima, sendo a morte dessa decorrente de desavença em razão de acerto de contas.

Que o apelante se apresentou espontaneamente no Fórum da Comarca, sendo dado cumprimento ao mandado de prisão contra ele expedido e, ao ser interrogado, manteve-se calado; que o laudo necroscópico atestou duas feridas causada por projéteis de arma de fogo no corpo da vítima, sendo a morte causada por anemia aguda provocada pelo ferimento.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, restando o motivo torpe configurado pelo fato de o crime ter ocorrido em razão somente de um “acerto de contas” oriundo de dívida do tráfico e o recurso que dificultou a defesa da vítima pelo fato desta ter sido alvejada enquanto estava desprevenida, pois fora pega de surpresa, na medida em que o recorrente se aproximou rapidamente e, sem qualquer aviso, desferiu os disparos que a atingiram fatalmente.

Em ID 16397386, fls. 03/04, Laudo nº 2022.04.000161-TAN, constatando que a morte da vítima foi causada pelos tiros que esta recebeu.

Em ID 16397394
,
recebida a denúncia.

Em ID 16397401
, resposta à acusação apresentada pela DP, e, em ID
16397403, resposta apresentada por advogado particular, requerendo a revogação da prisão preventiva, tendo o MP se manifestado contrário a este, ID 16397439, no que foi acompanhado pelo magistrado que o indeferiu, decisão de ID 16397440.

Em documento de
ID 16397456, novo pedido de revogação da prisão preventiva.

Em documento de
ID 16397465, Termo de audiência na qual foi concedida a liberdade do recorrente, com cominação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo determinada a expedição do respectivo alvará, mídia acostada em
de
ID 16397470/91.

Em documento de
ID 16397529, Termo de audiência, mídia em ID 16397530/65.

Alegações finais ministeriais, ID
1639757
0.

Alegações finais defensivas, ID
1639757
3.

Em ID
16397574, certidão de antecedentes criminais.

Em ID
16397576
, proferida sentença de pronúncia julgando procedente a denúncia em todos os seus termos.

Em ID
163975
88, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, pela impronúncia por alegada insuficiência probatória, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência, e, subsidiariamente, decote da qualificadora do motivo fútil por não haver qualquer prova da motivação do crime.

Em ID
163975
91, contrarrazões Ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, ID
16397592
, foi mantida a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 16468590, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora previstas no inciso II, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, motivo fútil, alegando que não há fundamentação na decisão de pronúncia a manter a qualificadora, não tendo o Ministério Público descrito minuciosamente o conteúdo da imputação, assim como não restou demonstrado nos autos o motivo do crime.

Tenho que há que ser dado provimento a este ponto do apelo, pois, ao afirmar a presença da qualificadora, afirmou o representante do órgão ministerial que esta resta configurada pelo fato de o crime ter sido ocasionado por uma dívida relacionada a venda de drogas, ou seja, pelo simples fato de a vítima, em tese, dever algum dinheiro ao recorrente este se achou no direito de fazê-la pagar com a própria vida, sendo, portanto, a razão do crime insignificante e flagrantemente desproporcional, restando caracterizado o motivo fútil, contudo, não há nos autos nada a comprovar tal tese, não há nem mesmo qualquer relato que aponte o ora recorrente como fornecedor de droga da vítima, tendo a mãe desta afirmado que a desavença que seu filho teve foi com outras pessoas, um elemento conhecido como “Bombado”, mas que não é o recorrente e pelo fato de a vítima ter gastado o dinheiro que lhe fora dado para a compra de drogas, ou seja, tal pessoa seria um usuário e não traficante, bem como com um suposto “bombonzeiro”, pelo fato de este ter roubado uma camisa sua e não por dívida de droga, não havendo, portanto, qualquer elemento a comprovar a razão pela qual o recorrente teria praticado o crime, não havendo, portanto, como este ser qualificado como fútil.

Assim, não tendo o
parquet
tecido maiores detalhes acerca da qualificadora, não tendo apresentado ao Juízo e trazido aos autos a motivação da conduta supostamente adotada pelo recorrente, não se pode afirmar que resta patentemente configurada a qualificadora.

Sobre a não configuração da qualificadora do motivo fútil quando a razão da ação delituosa não se mostra devidamente delineada é a jurisprudência, vejamos:

Conforme consta nos autos, o Recorrente, por motivo fútil, efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima Jefferson Derek Santos Brito que, evoluiu à óbito, por motivo de dívida de drogas.

Em sede policial, as testemunhas relataram que, o Acusado ceifou a vida da vítima motivado por dívidas de drogas e de outras rixas anteriores. No interrogatório, o acusado ROGÉRIO PORTILHO BARARUA, confessou o crime. Na audiência de instrução e julgamento, foi relatado pelas testemunhas que, o fato delituoso, foi presenciado por várias pessoas, da vizinhança.

Entendemos que, há indícios suficientes de autoria, capazes de ensejar na Pronúncia do Acusado, pelo crime tipificado no art. art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Não concordamos com a tese levantada pela Defesa. As provas colhidas nos autos, demonstram indubitavelmente que, o Acusado/Recorrente, cometeu o delito de homicídio, por dívida de drogas. Por esse motivo, deve ser submetido a julgamento, pelo Tribunal do Júri Popular.”

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP)– QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA NA PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENSÃO DE INCLUIR NA PRONÚNCIA A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INC. II DO CP – PEDIDO IMPROCEDENTE – MOTIVAÇÃO DO DELITO NÃO ESCLARECIDA A CONTENTO – MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM AUSÊNCIA DE MOTIVOS
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.
No caso concreto, não foi possível apurar em que consistiu a discussão/briga que teria dado origem ao fato delituoso, quer porque a denúncia não narra, quer porque a própria prova produzida não o esclarece a contento, então, a ausência de motivos não se confunde com motivo fútil
. Outrossim, uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados e a existência de ação agressiva de ambos os lados retira o caráter de extrema insignificância da motivação.
Não se deve confundir motivo fútil com ausência de motivação, por isso é manifesta a improcedência da elementar, que não encontra nenhum esclarecimento nos autos, como tal a manutenção do seus afastamento é medida que se impõe
. Contra o parecer, recurso improvido. (TJ-MS 00018521820158120004 MS 0001852-18.2015.8.12.0004, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 15/08/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2018)

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, se afigura manifestamente improcedente, pois, como já salientado, não há qualquer fator a apontar as razões pela qual o crime praticado o foi por motivo fútil, não restando esclarecido nos autos sequer o motivo do crime, sendo, portanto, caso de ausência de motivo, que, como orienta a jurisprudência, não pode ser confundindo com motivo fútil.

Assim, ainda que nesse estágio processual vigore o princípio
in dubio pro societate
, a qualificadora só deverá ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri se efetivamente demonstrada sua ocorrência, o que não ocorre no presente caso, onde não há qualquer demonstração sequer sobre a motivação do crime, razão pela qual não há que perdurar a qualificadora imputada ao recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, devendo, contudo, ser decotada da pronúncia a qualificadora prevista no § 2º, II, do art. 121, do CP, relativa ao motivo fútil, conforme fundamentação supra.

Em razão do exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo a decisão de pronúncia, porém, decotando a qualificadora do motivo fútil por não se mostrar devidamente delineada sua ocorrência.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024